Tribunal: TJDFT
Processo: 0719352-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO.
II – PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. MÁCULAS INOCORRENTES. SENTENÇA HÍGIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.
III - IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA EM CONTRADO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. DEMANDAS CONEXAS POR PARCIAL RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE AS LIDES TRAZIDAS A CONHECIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. FENÔMENO DA CONTINÊNCIA INEQUIVOCAMENTE VERIFICADO. PRIMEIRA DEMANDA. AÇÃO CONTINENTE. PRETENDIDO CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, INCLUSIVE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO STJ. SEGUNDA DEMANDA. AÇÃO CONTIDA. PRETENDIDO CUSTEIO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS. PRIMEIRA AÇÃO QUE COMPREENDE A TOTALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL TORNADA CONTROVERTIDA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DA SEGUNDA AÇÃO. ART. 57 CPC.
IV - RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Preliminares. Alegada nulidade da sentença por violação aos princípios de vedação à decisão surpresa e do contraditório. 1.1. A moderna dinâmica do contraditório, indispensável à realização do processo justo, confere aos litigantes não apenas o direito de ser ouvido em juízo, mas também de participar, ativa e concretamente, da formação do provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional será solucionado. 1.2. Mas justificadamente estabelece o ordenamento jurídico nacional não se aplicar dito entendimento ao fundamento legal, ao chamado fundamento jurídico do pedido (art. 10 CPC), assim compreendido o nexo jurídico indicado pelo autor relativamente ao fato que afirma embasar o direito subjetivo de que se diz titular e com amparo em que pretende alcançar a prestação jurisdicional postulada, em desfavor do réu, na peça vestibular. 1.3. Impossibilidade de invocação do princípio da não surpresa para o fundamento legal, que, correspondendo ao dispositivo de lei que rege a matéria, representa a tipificação jurídica da pretensão deduzida em juízo no ordenamento jurídico positivado. Sentença hígida. Preliminares de nulidade rejeitadas.
2. Proposta pelo autor demanda similar à que propusera anteriormente e reconhecendo o magistrado de primeira instância o instituto da continência na propositura da segunda ação, a qual, com identidade de partes e de causa de pedir, visa a compelir o plano de saúde a custear medicamentos quimioterápicos prescritos para tratamento de câncer, enquanto na primeira medida judicial proposta requerera o autor pedido mais amplo para custeio de tratamento oncológico, inclusive internação hospitalar. Ação mais antiga (causa continente) que abrange a pretensão deduzida neste processo. Ação mais recente (causa contida) que, nos termos do art. 57 do Código de Processo Civil, deve ser extinta, sem resolução de mérito.
3. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.